Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722446-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PAULO SOARES LOPES AGRAVADO: MARIA DO CARMO MELO DE OLIVEIRA SALES, REGINA ESTELA MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Francisco Paulo Soares Lopes em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante argumenta que o sistema em questão tem por objeto acesso a inúmeros bancos de dados que viabilizam a busca de bens em nome dos devedores, impondo-se seja franqueado seu acesso. Afirma estar tendo dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora, eis que o processo se arrasta há mais de vinte e seis (26) anos e que, diante da impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o pedido de utilização do sistema SNIPER, visto que se trata de uma solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial disponível aos magistrados. Aduz que a jurisprudência desse tribunal admite o uso do sistema SNIPER em casos análogos ao dos autos. Sustenta que a diligência requerida se mostra imprescindível, pois o seu indeferimento acarretará a suspensão do processo, podendo resultar na prescrição intercorrente, lhe retirando, assim, o direito de ter o seu crédito satisfeito. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar a utilização da ferramenta SNIPER. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No caso em tela, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, ao ser remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. Portanto, ainda que se vislumbre alguma relevância na argumentação expendida pela parte, ao menos em relação à determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome dos devedores, ausente um dos requisitos legais, o pleito liminarmente formulado há que ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator